Tribunal: TJMT
Processo: 1008829-90.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008829-90.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 946.662.451-20 (APELADO), JESSICA MAFIOLETTI - CPF: 082.367.879-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu, de forma indevida, o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, eis que não comprovada a relação jurídica entre as partes e tampouco a contratação de cartão de crédito pela parte autora, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Há que ser mantido o valor do dano moral se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1008829-90.2021.8.11.0015

ajuizada por
ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

a) confirmar a tutela de urgência concedida, declarando a inexistência de débito indicado nos autos (R$ 18.858,48), determinando a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito;

b) pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, em favor do requerente, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por fim,
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

O apelante
alega que
o cartão de crédito Ourocard Elo Grafite - Não Correntista, foi solicitado em 27/05/2020 pelo mobile e devido à inadimplência com as faturas, houve a restrição cadastral do titular conforme previsão contratual.

Sustenta que na data de
30/11/2020 houve contato com a agência 1180, sendo registrado ocorrências junto a Central de Atendimento para Cancelamento de Contrato e Contestação de Débitos, portanto, os débitos foram estornados na fatura e baixada as restrições cadastrais, sendo a conta cartão encerrada definitivamente em 29/04/2021.

Aduz que comprovada a contratação, a origem do débito e havendo inadimplência (faturas do cartão de crédito), legítima a cobrança dos valores e inclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em razão do exercício regular do direito do credor.

Assevera que cabe ao apelado demonstrar e provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 333, I, do CPC/15.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que, ainda que se admitisse a irregularidade da cobrança, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar.

Assevera que o apelado não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado.

No mais, salienta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
140433316
), o apelado refuta as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
140437176
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1008829-90.2021.8.11.0015

em face do banco requerido, aduzindo que
em meados de dezembro/2020, compareceu na loja Studio Z, objetivando adquirir um sapato a prazo, mas para sua surpresa teve a compra recusada em virtude da existência de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelo requerido (ID
140437183)
,
no valor de R$ 18.858,48 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), instituição financeira com a qual o autor nunca teve qualquer relacionamento, seja por meio de cartão de crédito ou outro contrato bancário.

Ressaltou que se trata da única negativação do autor, conforme se verifica dos extratos do SERASA e SCPC (ID 140437183).

Narrou que após comparecer ao banco requerido, para mais informações, descobriu que se tratava de um cartão de crédito “Ourocard Elo Grafite”, com todas as transações ocorridas em mesma data (05/06/2020), na cidade de Cuiabá/MT (ID 140437182).

Relatou que jamais foi à cidade de Cuiabá, não possuindo condições de efetuar transações em valores tão elevados para comprar carnes e celulares, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela de urgência para baixa do apontamento, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

No ID 140437187, foi concedida a tutela antecipada para determinar a exclusão dos dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito no que tange ao débito sub judice, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária que fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do
decisum.

Na contestação, o banco requerido arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir e ausência de documento indispensável a propositura da ação, pleiteando pela extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, sustentou que o cartão de crédito “Ourocard Elo Grafite, Não Correntista, foi solicitado em 27/05/2020 pelo mobile” e que “devido a inadimplência com as faturas, houve a restrição cadastral do titular conforme previsão contratual.”

Argumentou que, “em 30/11/2020, houve contato com agência 1180, sendo registrados ocorrências junto a CRBB para Cancelamento de Contrato e Contestação de Débitos. Assim, os débitos foram estornados na fatura, baixando as restrições cadastrais”, consignando, ainda, que “após comparecimento do autor à agência os débitos foram estornados na fatura, baixando as restrições cadastrais”, estando encerrada a conta do cartão desde 29.04.2021.

Discorreu, ainda, acerca da ausência de conduta ilegal pela instituição financeira, bem como inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa do autor, era ônus do banco apelante comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito e a ausência de pagamento das faturas, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

In casu
, verifica-se que o banco apelante alega a regularidade da dívida referente ao cartão de crédito “Ourocard Elo Grafite, Não Correntista, solicitado em 27/05/2020 pelo mobile” e que “devido à inadimplência com as faturas, houve a restrição cadastral do titular conforme previsão contratual”, contudo, observa-se dos autos que o apelante não trouxe nenhum contrato/documento que comprove que o autor/apelado tenha solicitado o citado cartão de crédito ou realizado as compras descritas nas faturas.

Além disso, verifica-se que o apelante consignou na contestação que “
após comparecimento do autor à agência os débitos foram estornados na fatura, baixando as restrições cadastrais
”, sendo a conta cartão encerrada definitivamente em 29/04/2021, o que demonstra a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude na contratação do cartão de crédito (artigo 373, I, do CPC/15) e a ausência de , devendo ser mantida a sentença no tocante à inexistência do débito
.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente o direito não socorre ao apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), montante que atende aos princípios supramencionados.

Logo, a sentença deve ser integralmente mantida.

No que diz respeito aos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em redução.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 10%.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários para 15% do valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022